Tribunal: TJMT
Processo: 1021426-62.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021426-62.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DANIEL SOUZA DA SILVA - CPF: 010.113.011-21 (RECORRIDO), TATIANE DA SILVA CARNEIRO - CPF: 020.923.981-64 (ADVOGADO), LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - CPF: 732.495.561-49 (ADVOGADO), ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 057.528.671-77 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (RECORRENTE), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO.

DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Encerramento de conta bancária sem prévia comunicação. Falha na prestação de serviços evidenciada.

2. O
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo
a quo
não comporta alteração.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00).

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença por não ter praticado qualquer ato ilícito. Alternativamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1021426-62.2023.8.11.0002

Polo Ativo

PICPAY SERVICOS S.A

Polo Passivo

DANIEL SOUZA DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na ocorrência de falha na prestação de serviços pela instituição financeira ao proceder com bloqueio e encerramento de conta corrente da parte autora sem comunicação prévia.

Eis trechos da sentença recorrida:

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Registro que é incontroverso o bloqueio da conta do autor realizado pela reclamada, resta saber se este bloqueio se deu dentro da legalidade ou não.

Entendo que a razão está com a parte autora.

Em que pese os argumentos da ré em relação a justificativa do bloqueio (por motivos de segurança), porém, a reclamada cometeu erro ao não informar, de forma antecipada, que haveria um bloqueio na conta. além do quem, não apresentou qualquer documento hábil para provar o alegado da suposta fraude.

Dessa forma, entendo que o bloqueio não restou propriamente indevido, ou injustificável, mas a falha consistiu em não emitir aviso ao respectivo titular do cartão, sobre a real situação e o motivo ensejador.

A ré não comprovou ter emitido aviso por SMS ou envio de e-mail comunicado o ato ao autor de forma antecipada.

Portanto, os danos morais restam evidenciados diante das particularidades, pois a falta de informação acerca da diligência tomada, ainda que motivada, acabou por representar a mesma situação de bloqueio injustificado, implicou em prejuízo a autora que restou impossibilitada de uso do cartão ou a realização de saque do valor disponível, sem prévio aviso de tal medida.

Verifico verdadeiro descaso em relação aos direitos de consumidor da Reclamante.

É cediço que a responsabilidade da Reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante.

Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que a reclamada suspendeu indevidamente o serviço prestado à Reclamante sem comunicação prévia.

[...]

In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo.

Ora, no momento em que o Reclamado não agiu dentro dos limites do contrato, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo e afronta a dignidade do Reclamante, pois no aguardo da produção dos efeitos conforme contratado.

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1o) a ocorrência reiterada de atos lesivos, (2o) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3o) que nada signifique financeiramente ao devedor.

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, revogo a liminar de id. 80330802 e opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6o da Lei n. 9.099/95, para:

A) DETERMINAR o desbloqueio da conta do autor, de forma definitiva e desbloquear qualquer valor que tenha sido bloqueado, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) limitado a R$ 1.000,00 (mil reais). Sendo a prévia intimação pessoal do devedor condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer - Súmula 410 STJ.

B) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir da citação, conforme art. 240 do CPC.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo, na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Nesse sentido, a parte recorrida trouxe aos autos
print’s
do aplicativo do banco em que consta que sua conta foi bloqueada. Ainda, há confissão do encerramento na contestação da parte recorrente.

Constituída a prova mínima do direito alegado, incumbe à parte reclamada o ônus de sua desconstituição, o que não o fez, pois não trouxe qualquer documento que indique a prévia notificação da parte autora acerca do bloqueio. Em que pese tenha alegado que o encerramento foi solicitado pelo próprio consumidor, não há comprovação nos autos de tal, sendo o documento de id. 208006744 insuficiente, pois não demonstra a manifestação da parte recorrida.

Neste sentido resta evidenciado a falha na prestação de serviços, tendo em vista que não foi realizada a prévia comunicação do consumidor acerca do bloqueio, sendo necessária a indenização pelos danos sofridos.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. BLOQUEIO DE CONTA. ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O bloqueio administrativo de conta bancária, além de contemporâneo com a transação suspeita, deve vir acompanhado de movimentos de comunicação aos envolvidos, e início de investigação administrativa e/ou policial, diante da ocorrência de fundada suspeita de fraude. 2- Se comprovado o bloqueio da conta bancária do consumidor, sem aviso prévio, deve ser reconhecida a responsabilidade civil atribuída ao banco pelos danos advindos.

(N.U 1025644-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR OFENSA A DIALETICIDADE REJEITADA. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. RETENÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS MOTIVOS ENSEJADORES. BLOQUEIO UNILATERAL. DEMORA EXCESSIVA PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR AO CONSUMIDOR. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS SEM ÊXITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente impugna pontos específicos da sentença e aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

3. No presente caso a parte Autora alega, em síntese, ser cliente da Ré e que, em determinado momento, ao tentar realizar movimentações em sua conta bancária, deparou-se com o bloqueio, sem qualquer notificação ou justificativa. Afirma que tentou solucionar o problema pela via administrativa, sendo informada que a restituição da quantia disponível na referida conta bloqueada seria liberada no prazo de 07 (sete) dias, o que não ocorreu.

4. Aduz que forneceu os dados bancários requeridos pela Ré para a transferência das quantias devidas, no entanto, a transferência ocorreu somente 26 (vinte e seis) dias após o bloqueio, o que lhe acarretou danos e diversos transtornos.

5. Em contrapartida, a instituição Ré não logrou êxito em comprovar o motivo ensejador do bloqueio, pois, sequer informou nos autos a razão do bloqueio unilateral da conta bancária da Reclamante. Nas razões recursais, sustenta que foi enviado alerta de notificação sobre o bloqueio efetuado e que o valor disponível na conta bloqueada foi devidamente devolvido a Autora, por meio da transferência da quantia para outra conta bancária da sua titularidade.

6. Compulsando os autos, em que pese as alegações da instituição Reclamada que houve envio de alerta para a consumidora, verifico que os e-mails colacionados se referem as transações questionadas pela Autora, conforme alegado na exordial, ou seja, não restou devidamente comprovado o envio prévio de comunicação do referido bloqueio, tendo a Autora obtido ciência somente com a impossibilidade de realizar movimentações na referida conta bancária.

7. Entendo que caberia a instituição financeira comprovar o encaminhamento prévio de notificação do bloqueio realizado na conta bancária da Autora, bem como informar os motivos ensejadores de tal, o que não ocorreu no presente caso.

8. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Desta feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, inc. I e II, do art. 14 do CDC), o que não se verificou no presente caso. No caso, o bloqueio da conta da parte Reclamante e retenção do saldo financeiro, pelo Reclamado, configurou abuso de direito, pois, apesar de afirmar que agiu em conformidade com as disposições contratuais, verifica-se que nenhuma das causas autorizadoras da medida foram comprovadamente praticadas pelo Reclamante, tanto que o Reclamado sequer aponta qual foi a conduta praticada pelo Reclamante, a justificador o bloqueio. A medida adotada pelo demandado revelou-se desproporcional e abusiva, porquanto o bloqueio integral da conta da parte Reclamante e retenção do saldo por aproximadamente um mês, sem prestar-lhe o auxílio adequado para a solução do problema, mostrou-se inadequado, não havendo justificativa para a dispensa do uso de meios menos gravosos, circunstâncias que torna legítima a pretensão do Reclamante”.

9. Deste modo, entendo que o quantum indenizatório se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, logo, não merece reparos.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Isto posto, rejeito as preliminares e, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a falha na prestação do serviço; b) condenar a parte Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, com juros de 1% (um por cento) a.m. desde a citação e correção monetária (INPC) desde o arbitramento; e c) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

11. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1058413-37.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)

Ainda, a Resolução n. 4.753/2019 do Banco Central é muito clara quanto à necessidade de comunicação prévia:

Art. 5o Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:

I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente;

II - indicação pelo cliente da destinação do eventual saldo credor na conta, que deve abranger a transferência dos recursos para conta diversa na própria ou em outra instituição ou a colocação dos recursos a sua disposição para posterior retirada em espécie;

III - devolução pelo cliente das folhas de cheque não utilizadas ou a realização do seu cancelamento pela instituição;

IV - prestação de informações pela instituição ao titular da conta sobre:

a) o prazo para adoção das providências relativas à rescisão do contrato, limitado a trinta dias corridos, contado do cumprimento da exigência de trata o inciso I;

b) os procedimentos para pagamento de compromissos assumidos com a instituição ou decorrentes de disposições legais; e

c) os produtos e serviços eventualmente contratados pelo titular na instituição que permanecem ativos ou que se encerram juntamente com a conta de depósitos; e

V - comunicação ao titular sobre a data de encerramento da conta ou sobre os motivos que impossibilitam o encerramento, após o decurso do prazo de que trata a alínea "a" do inciso IV.

§ 1o O encerramento de conta de depósitos pode ser providenciado mesmo na hipótese de existência de cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa.

§ 2o Deve ser assegurada ao titular da conta de depósitos a possibilidade de solicitar o seu encerramento pelo mesmo canal utilizado quando da solicitação de sua abertura, se ainda disponível.

No que se refere ao arbitramento do
quantum
indenizatório, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Contudo, no que concerne à fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano moral, verifico que a quantia fixada na origem atende ao critério da razoabilidade e não caracteriza o enriquecimento indevido da parte reclamante-recorrente, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Portanto, mantenho os danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024